Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE OU PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.
Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024186-66.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[B. P. LIMA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 19.845.880/0001-25 (JUIZO RECORRENTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), B. P. LIMA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 19.845.880/0001-25 (RECORRIDO), DANILO ORSIDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 004.874.761-07 (ADVOGADO), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE OU PARCELADO – IMPOSSIBILIDADE –

SENTENÇA RATIFICADA
.

S
e mostra ilegal a exclusão da microempresa ou empresa de pequeno porte do programa de benefício fiscal do simples nacional, em razão da constituição e cobrança de débitos fiscais indevidamente ou quando eles se encontram suspensos por parcelamento.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1024186-66.2020.8.11.0041

impetrado por
B. P. LIMA & CIA LTDA - EPP

contra ato praticado pela Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte (GMAC), pela Superintendência de Execução do Atendimento Descentralizado (SEAD) e pela Secretária Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (SARC),

p
ara
“determinar que as autoridades coatoras procedam a reinclusão da impetrante no Simples Nacional, desde que o único óbice existente seja a inscrição na dívida ativa CDA 2018779054
”.

A sentença revisada concedeu a
segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
87844969

).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1024186-66.2020.8.11.0041

impetrado por
B. P. LIMA & CIA LTDA - EPP

contra ato praticado pela Gerência Metropolitana de Atendimento ao Contribuinte (GMAC), pela Superintendência de Execução do Atendimento Descentralizado (SEAD) e pela Secretária Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (SARC),

p
ara
“determinar que as autoridades coatoras procedam a reinclusão da impetrante no Simples Nacional, desde que o único óbice existente seja a inscrição na dívida ativa CDA 2018779054
”.

Extrai-se dos autos que a impetrante teve seu pedido de enquadramento no regime tributário do Simples Nacional indeferido, sob o fundamento de uma pendência.

Em seguida, ingressou com processo administrativo registrado sob número E-process 5784800/2020, oportunidade em que demonstrou o pagamento do débito imputado como impedimento. No entanto, o indeferimento foi mantido, o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo
Juízo a quo
, é cediço que
o art. 17, inciso V da Lei Complementar 123/2006, autoriza a exclusão do Simples Nacional quando as microempresas e as empresas de pequeno porte possuírem débitos fiscais, como cito:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

[...]

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; [...]”.

Entretanto, extrai-se dos autos que a exclusão da impetrante do programa de benefício fiscal é indevida, isso porque, se deu exclusivamente em razão de débito adimplido em 31 de janeiro de 202
0, conforme devidamente comprovado na exordial.

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que a exclusão fora fundamentada em débito quitado e não há outra pendência que impeça a concessão do benefício fiscal.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021